Tribunal: STF
Processo: MI 6329
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Antônio Carlos Bispo da Anunciação aponta lacuna legislativa, imputada aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a tornar inviável direito com alegada base no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 45/2004, a versar a instituição, mediante lei, do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas – FUNGET.
    Narra que, em ação por si ajuizada, não obteve a satisfação do crédito, em virtude de inadimplência da parte executada. Sustenta veicular o preceito norma assecuratória de direitos trabalhistas e atribuir à União a responsabilidade pela execução. Argumenta que os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT devem suportar as obrigações, ante a identidade, segundo afirma, de receitas, considerado o artigo 11 da Lei nº 7.998/1990. Menciona o artigo 9º da Convenção nº 173 da Organização Internacional do Trabalho. Articula com os Projetos de Lei nº 245/2005 e 6.541/2006, apresentados no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, respectivamente, a disporem sobre o Funget.
    Postulou, no campo precário e efêmero, fosse determinado aos impetrados, sob pena de multa diária, que garantissem o Juízo no processo trabalhista, no qual figura como exequente. No mérito, busca: a) o implemento da ordem para ver reconhecida a mora na regulamentação do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 45/2004; b) a condenação dos impetrados na garantia da execução; e c) a disponibilização, ao público, dos valores de multas concernentes a condenações trabalhistas e administrativas oriundas da fiscalização do trabalho desde a publicação da Emenda de nº 45/2004.
    Vossa Excelência, em 19 de maio de 2014, indeferiu a liminar, solicitou informações aos impetrados e determinou a citação da União.
    O Presidente da República, reportando-se ao decidido no mandado de injunção nº 6.052, relatora ministra Cármen Lúcia, assinala não haver direito constitucional pendente de norma regulamentadora. Destaca não assegurado, no artigo 3º da mencionada Emenda, o pagamento de crédito trabalhista. Sublinha a ausência de mora legislativa, levando em conta a tramitação de projetos de lei sobre a matéria. Realça inexistir orçamento para a instituição do Fundo. Salienta que a inadimplência da executada não enseja responsabilidade objetiva da União. 
    O Presidente do Senado ressalta inadequada a impetração, aludindo à ausência de direito constitucional cujo exercício esteja inviabilizado. Aponta a pretensão de utilizar a via mandamental como ação de cobrança.
    O Presidente da Câmara refere-se ao Projeto de Lei nº 6.541/2004, em curso na Casa Legislativa.
    A União suscita preliminar de inadequação da via eleita. Frisa não haver direito a ser disciplinado ou dispositivo a estabelecer responsabilidade da União pelo pagamento de débitos relativos a ações trabalhistas, em caso de inadimplemento do empregador. Cita o mandado de injunção nº 6.052, no qual a ministra Cármen Lúcia assentou que a frustração do direito surge da inadimplência da empregadora, e não da falta da lei a que alude o artigo 3º da Emenda. Sustenta não ser a impetração sucedâneo de ação de cobrança.
    O Ministério Público Federal salienta a ilegitimidade do Presidente da República para figurar como impetrado, por não deter, esclarece, atribuição privativa envolvendo a deflagração do processo legislativo pertinente, nos termos do artigo 61, § 1º, da Carta da República. Destaca inexistir previsão constitucional reveladora da garantia do juízo. Sublinha a distinção, considerados os recursos e a respectiva destinação, entre o Fundo de Amparo ao Trabalhador e o aludido no artigo 3º da Emenda de nº 45/2004. Diz da natureza mandamental da impetração, impertinente, conforme articula, condenação em obrigação de pagar quantia. 
    2. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente da República, tendo em conta a iniciativa – embora não reservada – para propositura de projeto de lei sobre a matéria, a teor do artigo 61 da Constituição Federal.
    Figurando entre as garantias instrumentais do cidadão e servindo à efetividade da Lei Maior, o mandado de injunção tem objeto próprio, consistente em provimento voltado a neutralizar os efeitos da mora do legislador ordinário em cumprir o dever de regulamentar o exercício de direitos e liberdades constitucionais. 
    O Pleno, ao julgar, em 1º de agosto de 2014, o agravo regimental no mandado de injunção nº 6.052, relatora ministra Cármen Lúcia, assentou, a uma só voz, a ausência de direito constitucional obstaculizado em razão de demora na edição de norma regulamentadora do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 45/2004. Colho, do voto condutor do acórdão, o seguinte trecho:
    […] 
    Na espécie, não é a ausência da norma regulamentadora do art. 3º da Emenda Constitucional n. 45/2004 que torna inviável o direito do Agravante de receber os seus créditos trabalhistas, mas a inadimplência da Empresa empregadora. Assim, a pretexto da omissão legislativa apontada, pretende-se utilizar do mandado de injunção como ação de cobrança. 
    O objetivo do mandado de injunção é garantir a efetividade da Constituição da República em caso de direito que não pode ser exercido pela ausência de norma regulamentadora 
    O art. 3º da Emenda Constitucional n. 45/2004 não assegura o pagamento de crédito trabalhista, reconhecido pela Justiça do Trabalho, apenas estipula que “a lei criará o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas”. Portanto, o Agravante não apresenta a condição jurídica de pessoa cujo direito esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora de direito constitucionalmente assegurado. 
    Somente a ausência da norma regulamentadora que daria eficácia a preceito da Constituição viabilizaria esta ação, ou seja, para ser admissível o mandado de injunção seria necessária a demonstração da existência de norma constitucional dependente de regulamentação e da impossibilidade de exercício de direito assegurado na Constituição pelo impetrante. 
    [...]
    A óptica foi reafirmada, em decisões individuais, nas impetrações de nº 6.347, relator ministro Ricardo Lewandowski, julgada em 7 de agosto de 2014, e 6.342, relator ministro Roberto Barroso, apreciada no dia 26 de março de 2015.
    Constatada a inexistência de direito de estatura constitucional cujo exercício esteja impossibilitado em virtude de omissão legislativa, carece a impetração de interesse-adequação.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator